Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808341-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO GILBERTO LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

02 - A narrativa de negociação de bem imóvel sem a expressa ciência à outra parte acerca da restrição de penhora que sabia onerá-lo, com evidentes vantagens, amolda-se à previsão legal concernente a estelionato.

03 - A indicação dos testemunhos e documentos a respeito da materialidade e autoria delitivas, revela lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então.

04 - Não se vislumbra ilegalidade no ato judicial de dar continuidade à instrução do feito a que este se refere.

05 - Ordem denegada unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Advogado José Isaac Pacheco Fima, em favor do nacional Paulo Gilberto Leite da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

A petição inicial (Num. 19640259 - Pág. 1 a 14) apresenta como causa de pedir deliberação do impetrado no sentido de dar prosseguimento à ação penal ajuizada pelo Ministério Público, imputando ao ora paciente a suposta prática do crime descrito no artigo 171, §2º, incisos I, II e III, c/c o §4º, do Código Penal (Num. 113832062 - Pág. 1 a 3), mesmo, segundo entendimento da defesa do paciente, sendo a conduta deste atípica e carecendo de justa causa a peça acusatória. O pedido consiste no seguinte,
verbis
:

A) LIMINARMENTE, A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA A SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO, RECONHENDO A CONDUTA ATÍPICA, INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECIFO, E MERO ATO ILICITO CIVIL;

B) NO MÉRITO, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, HAJA VISTA, NÃO CONFIGURADO O CRIME DE ESTELIONATO, COM A REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMIANARES, DENTRE AS QUAIS A ILEGITIMIDADE DE PARTE/PASSIVA DA VÍTIMA.

C) A IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, E NÃO HAVER NOS AUTOS DO PROCESSO-CRIME PROVAS SUFICIENTES A AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DE SEU PROCESSAMENTO, E, QUE VOSSA EXCELÊNCIA, DECLARE EXPRESSAMENTE DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DO CONTIDO NO ART. 397, I, II III DO CPP, COM A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

Documentação anexa (Num. 19640261 - Pág. 1 a Num. 19643470 - Pág. 1).

Indeferido o pleito liminar (Num. 19761087 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 19824901 - Pág. 1 a 3) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 20050798 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

Da peça acusatória extraio, tal como está ali escrito (Num. 19643467 - Pág. 3 a 5):

Trata-se de inquérito policial instaurado em face de requisição formulada pelo Ministério Público e coligado à representação criminal pugnada pela defesa da vítima MARIA ELISA PUGA MARTINS, com o fulcro de se apurar a autoria e a materialidade do crime em comento.

Imputa a representação referida a conduta consumada pelo acusado PAULO GILBERTO LEITE DA SILVA, amoldada ao delito de estelionato, crime este cometido no contexto dos fatos a seguir narrados.

Nos autos da investigação policial a vítima MARIA ELISA relatou que no mês de Junho de 2023 sua irmã CELIA DO SOCORRO PUGA MARTINS lhe informou que havia visto na plataforma de vendas OLX um anúncio referente à venda de um apartamento com a seguinte localização: Apartamento 301, Bloco Maçarico, Conjunto Portal do Atlântico, Loteamento Balneário Atalaia, Quadra 120, Lotes 05 a 12, Salinópolis-PA..

CÉLIA contactou o indivíduo apresentado no anúncio como proprietário do imóvel, o ora acusado PAULO GILBERTO LEITE DA SILVA, a fim de que fossem iniciadas as negociações.

No decorrer das tratativas, a vítima foi até Salinas averiguar as condições do imóvel enquanto sua irmã CECÍLIA negociava com o acusado a troca do aludido apartamento pelo carro de propriedade da ofendida, uma TOYOTA HILUX CDSRVA 4FD, PLACA QEI8A46, COR VERMELHA, ANO 2018, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A vítima outorgou poderes à CECÍLIA por intermédio de uma procuração pública para que esta a representasse nas tratativas negociais.

PAULO apresentou uma certidão do imóvel à CECÍLIA em que não constava quaisquer restrições ou impedimentos capazes de obstar a compra do bem pela vítima. Além de constar na documentação apresentada pelo denunciado que o aludido imóvel seria de propriedade da Sra. Lecy e uma procuração que lhe fora outorgada por esta. Assim, o acusado fez aparentar que de fato não havia qualquer fator que pudesse inviabilizar a troca de titularidade do imóvel para o nome da vítima. Acrecenta-se que PAULO ocultou outra certidão na qual constava o registro de penhora, omitindo assim uma informação essencial à conclusão da avença, haja vista que tal constatação influiria diretamente na vontade da vítima em adquirir o bem.

No dia 10/06/2023 foi firmado instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 111750202, Pág. 04) entre a vítima e o acusado, a fim de resguardo em caso de eventual conflito entre as partes. No mais, no item 3.1 do aludido instrumento está inserta a cláusula em que PAULO declara que o imóvel objeto do contrato se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus restritivos.

Nesse Ínterim, após a conclusão do negócio jurídico a ofendida recebeu as chaves do imóvel no dia 17/06/2023. Em seguida, no dia 21/06/2023 o veículo foi transferido para o acusado, nos termos avençados entre as partes durante as negociações.

A vítima acionou o cartório competente a fim de verificar a regularidade da documentação do bem. Decorrido o prazo de 10 dias úteis, no dia 30/06/2023 o cartório enviou a nota devolutiva (ID 111750219, Pág. 02) à vítima. No referido instrumento constatou-se que o imóvel adquirido por MARIA ELISA na verdade estava gravado com restrição de penhora.

Ante a averiguação de que o bem encontrava-se penhorado, a vítima acionou o acusado a fim de sanar a situação de forma consensual.

No dia 01/07/2023, ao solicitar a devolução do veículo que havia trocado pelo imóvel, PAULO não respondeu aos chamados da vítima. Apenas no dia 03/07/2023 manifestou-se informando que a questão deveria ser tratada com o seu advogado, não concordando em devolver o veículo permutado.

Ressalta-se que antes das negociações com a vítima, o acusado já havia sido notificado acerca do leilão do bem. Fato que comprova que o mesmo já tinha conhecimento de que o imóvel não poderia sequer ser negociado com terceiros, mas ainda assim o fez.

Em face da explanação supra, conclui-se que o acusado agiu de má fé quando vendeu um imóvel que, além de não lhe pertencer ainda estaria gravado com ônus impeditivo. No mais, manteve a vítima em erro durante toda a negociação bem como após a conclusão do negócio, quando após os prazo de 10 dias úteis a vítima foi cientificada acerca da restrição gravada sobre o imóvel.

No mais, o crime em persecução foi cometido contra uma pessoa idosa, desconhecedora dos empecihos que pairavam sobre o imóvel e que desde o início das contratações pautou-se nos ditames da boa-fé, cumprindo com suas obrigações contratuias, mormente que efetuou a transferência regular de seu veículo em benefício do acusado, nos termos acordados.

A vítima pontua claramente em sua representação que a devolução de seu veículo seria suficiente para o encerramento do litígio. Contudo, o acusado, mesmo estando ciente acerca da presente situação conflituosa, transferiu o carro a terceiros, restando inviável assim a restituição pretendida, motivo pelo qual continua persistindo o dano patrimonial suportado pela ofendida.

A testemunha LECY FERREIRA, proprietária do imóvel objeto da negociação, afirmou seguramte que o acusado detinha sim conhecimento sobre a restrição clausulada no imóvel.

(...)

No mais, a autoria e a materialidade delitivas restam demonstradas, sobretudo, pelas declarações da vítima e das testemunhas, que foram uníssonas e coerentes em atribuir ao acusado a autoria do crime em persecução, bem como pelos documentos comprobatórios acostados nos presentes autos.

Ressalto que ela se encontra de acordo com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Ademais, a narrativa de negociação de bem imóvel sem a expressa ciência à outra parte acerca da restrição de penhora que sabia onerá-lo, com evidentes vantagens, amolda-se à previsão legal concernente a estelionato.

Ilustrativamente:

PENAL - ESTELIONATO - ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA - VENDA DE IMÓVEL AGRAVADO EM ÔNUS - CORRETOR - COAUTORIA - CARACTERIZAÇÃO - DOLO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Comete o crime de estelionato, na modalidade alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, aquele que, omitindo a existência de ônus sobre o imóvel, induz a vítima a adquiri-lo, obtendo vantagem ilícita com a negociação, consistente em indevida comissão. - Conquanto se trate de crime próprio quanto ao sujeito ativo (dono da coisa), essa especial qualidade do agente é circunstância elementar do tipo penal, que se comunica, pois, nos termos do art. 30 do Código Penal, ao corretor que contribuiu para que outrem venda coisa própria gravada de ônus. (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.10.005063-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2012, publicação da súmula em 23/08/2012)

A indicação dos testemunhos e documentos a respeito da materialidade e autoria delitivas, outrossim, revela lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então.

A respeito:

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA DISSIMULAÇÃO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. No que diz respeito à justa causa para o exercício da ação penal, é importante registrar que para o recebimento da denúncia, e consequente instauração de ação penal contra alguém, é necessário que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e/ou provas cautelares (antecipadas ou não repetíveis) e/ou, ao menos, em indícios da efetiva ocorrência dos fatos criminosos, não bastando que a denúncia se limite a narrar fatos e circunstâncias que são atribuídas ao réu, sob o risco de se admitir a instauração de ações penais temerárias e levianas. A investigação policial angariou suficientes indícios da autoria do crime imputado ao réu. Ausência de ilegalidade no ponto, pois que verificada a justa causa para a instauração da ação penal.

(...)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU DESPROVIDO.

(Recurso em Sentido Estrito, Nº 50064002620248210039, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 25-07-2024)

Assim sendo, não vislumbro ilegalidade no ato judicial de dar continuidade à instrução do feito a que este se refere.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO E OUTROS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE REBELIÃO E FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CRIME MULTITUDINÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O encerramento de ações penais e inquéritos policiais por meio de habeas corpus é providência excepcional, somente viável quando houver comprovação, de plano, de inépcia da peça acusatória, atipicidade da conduta ou constatação de causa extintiva da punibilidade e, ainda, quando não forem apresentados elementos indiciários mínimos de autoria ou prova de materialidade delitiva.

3. Sobre esse tema, o Tribunal de origem destacou que nos delitos de autoria coletiva, não se exige a individualização minuciosa da conduta de cada um dos réus, especialmente diante da complexidade dos crimes apurados em contexto de rebelião em estabelecimento prisional. Esclarece, ainda, que em juízo preambular, não se exige prova cabal da autoria, entretanto, é permitido ao magistrado realizar um cotejo dos fatos e das provas trazidas aos autos, e, com base no seu convencimento, manifestar-se acerca da existência de materialidade e de indícios de autoria ou de participação.

4. Por isso, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra os pacientes. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 859.610/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, consoante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e denegação da ordem.

Belém, 09/09/2024